Tribunal: TJSP
Processo: 1001583-20.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade de realização de prova oral – Matéria de fato bem demonstrada por meio de documentos – Preliminar afastada.
SEGURO DE DANO – Prestação de serviços – Falha no fornecimento de energia elétrica – Responsabilidade objetiva - Demonstração do prejuízo e nexo causal - Ausência de prova de que o dano decorreu diretamente de descarga

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade de realização de prova oral – Matéria de fato bem demonstrada por meio de documentos – Preliminar afastada.
SEGURO DE DANO – Prestação de serviços – Falha no fornecimento de energia elétrica – Responsabilidade objetiva - Demonstração do prejuízo e nexo causal - Ausência de prova de que o dano decorreu diretamente de descarga atmosférica ou em razão de falha em instalações internas – Força maior não configurada – Sub-rogação da seguradora – Indenização devida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566267
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001583-20.2019.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001583-20.2019.8.26.0072 -Voto no 42556
2
VOTO No: 42556
APEL No: 1001583-20.2019.8.26.0072
COMARCA: Bebedouro 1a VC
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APDO. : ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Desnecessidade
de realização de prova oral Matéria de fato bem demonstrada por
meio de documentos Preliminar afastada.
SEGURO DE DANO
Prestação de serviços
Falha no
fornecimento de energia elétrica Responsabilidade objetiva -
Demonstração do prejuízo e nexo causal - Ausência de prova de
que o dano decorreu diretamente de descarga atmosférica ou em
razão de falha em instalações internas
Força maior não
configurada Sub-rogação da seguradora Indenização devida
Recurso improvido.
Apelação tirada contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Neyton Fantoni Júnior que julgou procedente ação dita “regressiva de
ressarcimento de danos” relativa à indenização por descarga elétrica para condenar a
requerida ao pagamento de R$-3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais); os honorários
de advogado foram arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.
Sustenta a apelante que a r. sentença é nula por cerceamento de
defesa, uma vez que pretendia a produção de prova testemunhal “para ter conhecimento das
instalações internas bem como das condições dos aparelhos danificados no dia do sinistro”,
que a petição inicial é inepta por ausência de documentos que comprovem o pagamento,
que é parte ilegítima, pois não foi constatada nenhuma irregularidade na rede, que a
indenização é indevida, pois não houve prévio pedido administrativo, que não há nexo de
causalidade entre os danos referidos nem prova do dano, que somente é responsável pela
rede elétrica externa à residência e que não há relação de consumo.
Bate-se a apelada, em resposta, pela manutenção do quanto decidido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido desde logo.
Em absoluto se pode falar em nulidade da sentença por cerceamento
de defesa, que não ocorreu.
A matéria a enfrentar era apenas de direito, na medida em que
eventual oitiva de testemunhas de nada serviria para esclarecer a situação das instalações
internas ou mesmo a condição dos aparelhos danificados, já que tal medida depende de
análise técnica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001583-20.2019.8.26.0072 -Voto no 42556
3
Tem-se, ademais, que a ré não indicou nenhuma inconsistência
naqueles laudos elaborados por terceiros e juntados com a petição inicial que, em princípio,
são idôneos.
Assim, nada impedia o pronto julgamento aliás, tudo recomendava.
Andou bem, pois, o MM. Juiz ao julgar prontamente, tendo em vista
o disposto no art. 355 do Cód. de Proc. Civil.
Ora, exatamente como neste caso concreto, “presentes as condições
que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz e não mera faculdade,
assim proceder” (STJ-REsp 2.832, RSTJ 102/500, RT 782/302, cfe. NEGRÃO, “Cód. de
Proc. Civil...”, Saraiva, 43a ed., pág. 448, nota no 1 àquele art. 330), isto é, “o preceito é
cogente” (RT 621/166, IDEM, ibidem).
A alegação de ilegitimidade passiva não se sustenta, uma vez que a
autora imputa à ré responsabilidade por seus prejuízos, isto é, há correlação, em tese, entre
as partes da relação de direito material e a ré.
Saber se ela é ou não responsável, por outro lado, diz respeito ao
mérito e será oportunamente analisado.
No mais, tampouco tem razão, registrado que necessidade nenhuma
há de esgotamento da via administrativa para ajuizamento desta ação.
De inépcia da petição inicial não há falar, uma vez que a autora
juntou aos autos comprovantes da indenização paga aos segurados, documentos suficientes
para demonstrar sua sub-rogação em seus direitos (fls. 41 e fls. 55).
Prosseguindo, tem-se que a discussão acerca da incidência ou não do
CDC é irrelevante, uma vez que o pedido se funda naquela responsabilidade objetiva do
prestador de serviços públicos prevista no § 6o do art. 37 da Constituição Federal.
No mais, a verdade é que a autora trouxe aos autos demonstração
não só da referida indenização paga aos segurados como também dos danos causados por
falha no fornecimento de energia elétrica pela ré.
Com efeito, de acordo com os relatórios dos sinistros e “laudos
técnicos” realizados por terceiros, houve “descarga elétrica”, “descarga atmosférica” e
“variação de tensão”, seguindo-se a queima dos aparelhos, sem notícia de quedas de raios
diretamente nos estabelecimentos (fls. 36).
Tem-se, então, quadro que indica que não houve evento de força
maior a romper o nexo de causalidade, mas sim falha na prestação de serviços pela ré.
Por outro lado, não é demais lembrar que cabia à ré o ônus de provar
“fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (inciso II do art. 373 do
Cód. de Proc. Civil), do que não cuidou, deixando de apresentar qualquer documento que
indicasse minimamente a regularidade dos serviços prestados ou, mais ainda, que os danos
se deram por culpa exclusiva do tomador de serviços, vale dizer, de falha nas instalações
internas.
Em verdade, em sua contestação não se vê nenhuma impugnação
específica ao pedido, mas apenas alegações genéricas acerca dos limites de sua
responsabilidade em tese, sem contar que não trouxe nenhum documento que indicasse a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001583-20.2019.8.26.0072 -Voto no 42556
4
condição da prestação de serviços no local no momento indicado.
Assim, deve responder pelos prejuízos suportados pelo segurado e
indenizados pela autora.
Feitas essas considerações, mantem-se, no mais, a r. sentença tanto
pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C. Tribunal de
Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”) como,
ainda, pelos aqui adicionados; sem majoração dos honorários advocatícios, em razão de
terem sido fixados no patamar máximo (20% do valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator